Tribunal: STF
Processo: RE 1448924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul o qual negou provimento a Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar o direito da empresa autora de compensar as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial por força da Lei nº 14.151/2021, que comprovadamente, não puderam exercer as atividades de forma remota (teletrabalho), com as contribuições previdenciárias, nos termos da regra do art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991 (Doc. 120, fl. 3).



    No apelo extremo (Doc. 132), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao conceder o salário-maternidade fora das hipóteses legais, violou os princípios constitucionais da legalidade (Art. 5º, II, Art. 37 e Art. 150 CF), da precedência da fonte de custeio (Art. 195 § 5 CF), e do equilíbrio financeiro e atuarial (Art. 201, “caput” CF), bem como ao princípio da separação de poderes (Art. 2º CF) (Doc. 132, fl. 2).



    Aduz que legislação previdenciária determina que o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, que é determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, e cessa após o período de cento e vinte dias, não sendo possível a criação ou extensão do benefício sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total (CR/88, art. 195, §5º) e em prejuízo do equilíbrio atual da previdência (CF, art. 201) (Doc. 132, fl. 4).



    Argumenta que a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. Não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário (Doc. 132, fl. 8).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 140).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 132, fl. 3):



    “Segundo o disposto no § 3º do art. 101 da Constituição Federal “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, nos termos da lei [...]” 



    Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” 



    A presente demanda, não resta dúvida, preenche o requisito da repercussão geral. A obtenção de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal será o marco definitivo a estabelecer a constitucionalidade, ou não, do direito postulado. 



    Trata-se, consequentemente, de demanda cujos resultados podem se refletir em um grupo significativo de pessoas. Cujo conjunto, certamente, alcança a cifra dos milhões. Fato que, por si só, já indica a grande importância da questão proposta e a sua potencial repercussão nas esferas administrativas de todos os entes federados e de suas respectivas unidades descentralizadas. 



    Resta, portanto, evidenciado o requisito da repercussão geral, razão porque merece conhecimento o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT) decidiu que é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência. Entendeu, ainda, com fundamento no art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991, que as respectivas remunerações devem ser compensadas. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 120):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União autora contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para declarar o direito da empresa autora de compensar as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial por força da Lei nº 14.151/2021, que comprovadamente, não puderam exercer as atividades de forma remota (teletrabalho), com as contribuições previdenciárias, nos termos da regra do art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991. 



    […]



    Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91. 



    Nesse sentido, em que pese tratar-se de Tribunal externo ao microssistema dos Juizados, colho o ensejo para me reportar aos fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5050375- 33.2021.4.04.00000, de relatoria do Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 22/04/2022, adotando-as como fundamentos para decidir, verbis: 



    (...) 



    2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022. 



    Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. 



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. (Redação dada pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 1º A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 2º Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do § 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    […]



    Pois bem. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela seguridade social (art. 201, II). Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". 



    […]



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis: 



    Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. 



    § 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, assim decidiu o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do RE 1.422.479, DJe de 8/3/2023:



    “DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A parte defende violações aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF, que sequer foram abordados no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF.



    5. Além disso, para dissentir das conclusões adotadas seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese - a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    (...)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.”



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões proferidas no RE 1425424, de minha relatoria, DJe. 12/5/2023; RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2023; e RE 1.425.431/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2023, essa última ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente